Tribunal: STF
Processo: ARE 1368580
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS DECORRENTE DE CARGOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. VEDAÇÃO. DECADÊNCIA AFASTADA. ATO NULO, QUE PODE SER REVISTO A QUALQUER TEMPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO DA RÉ NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 
    1. O cerne da controvérsia ora posta a deslinde cinge-se em se perquirir quanto à possibilidade de o demandante acumular proventos de aposentadoria decorrentes do exercício do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Rio de Janeiro com proventos de aposentadoria provenientes da ocupação do cargo de Procurador Federal. 
    2. A Administração Pública tem o poder -dever de cancelar seus atos administrativos praticados em desconformidade com a lei (art. 53 da Lei n.° 9.784/99 e Súmula n.° 473 do STF). Ademais, não há direito adquirido a se manter vantagens concedidas ao alvedrio da lei. Se o benefício era ilegal, na origem, não é possível adquiri-lo, pois isso seria ilícito adquirido. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. 
    3. direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quando se tratar de manifesta contrariedade à Constituição’(RE n.° 381.204-1/RS, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11.10.2005, DJ 11.11.2005) 
    4. Consoante já decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, vedação de acumulação de cargos, empregos e funções decorre de imposição constitucional inserida pelo próprio constituinte originário e, por conseguinte, dotada de supremacia em relação a normas infraconstitucionais’(MS 9.425/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26.10.2005, DJ 05.12.2005 p. 217). 
    5. O art. 54 da Lei n.° 9.784/99 (enquanto norma de hierarquia infraconstitucional) não poderia criar um limite temporal para a revisão de situações proibidas pela própria Constituição Federal. Não se trata, por óbvio, de declarar a inconstitucionalidade do art. 54 da Lei n.° 9.784/99 (que é plenamente constitucional), mas tão-somente de esclarecer o seu âmbito de incidência, que não pode consolidar em razão do tempo situações em confronto com a própria Carta Política. 
    6. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 37, inciso XVI, da CRFB/88, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 163.204/SP, firmou orientação no sentido de que a cumulação só seria possível quando se tratasse de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. 
    7. A Emenda Constitucional n.° 20/98 apenas veio tornar expressa a interpretação jurisprudencial, resolvendo definitivamente a questão ao incluir o § 10 no artigo 37 e modificar a redação do § 6.° do artigo 40. 
    8. É vedada a cumulação de cargo e emprego públicos, exceto nos casos indicados nas alíneas do inciso XVI do art. 37 da CRFB/88, e essa proibição aplica-se ao recebimento de vencimentos e proventos, ressalvada a acumulação de vencimentos e proventos, na forma da regra de transição prevista no art. 11 da EC n.° 20/98. 
    9. Na hipótese em testilha, o autor acumula proventos de cargo público estadual (Delegado de Polícia) e proventos de cargo público federal (Procurador Federal). Os cargos, portanto, não eram acumuláveis, a teor do estatuído no art. 37, XVI e XVII, da CRFB/88. Frise-se que, mesmo antes da promulgação da aludida EC, o texto constitucional já proibia a acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI, na redação originária), e a EC n.° 20/98 apenas explicitou que a vedação se aplicava também à acumulação entre proventos e vencimentos, resguardando o direito dos servidores que já os estivessem percebendo em data anterior à sua edição. A acumulação de dois proventos e/ou vencimentos de cargo e/ou emprego público, portanto, nunca foi permitida pela ordem constitucional vigente ou anterior. 
    10. O apelo esgrimido pela União contra a sentença que examinou embargos declaratórios opostos pelo autor restou prejudicado, porquanto o ato contra o qual milita já não mais viceja (perda ulterior de interesse recursal). 
    11. O egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.° 07, no qual restou definido que nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’. 
    12. Considerando que a sentença ora combatida foi publicada em 08 de junho de 2016 e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios majorados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor estipulado na sentença, com espeque no art. 85, § 11, do CPC/15. 
    13. Apelação da ré não conhecida e apelação do autor conhecida e improvida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF.
    O recurso não merece acolhida. 
    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.
    Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, pontuo que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, 7º, XXIV, E 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1167820-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR E APOSENTADORIAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 108128-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator